Tribunal: STJ
Processo: 0015690-96.2010.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765368 - MG (2024/0383948-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO VALE GAUDENCIO
ADVOGADOS
: FABIO ROGÉRIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS -
PR032155
ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WELERSON SANTOS FONSECA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A defesa sustenta a inexistência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula
182 do STJ e afirma ter impugnado os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, impugnando concreta e especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. A Corte Especial do STJ já decidiu que a decisão que não admite o recurso especial
possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento firmado no EAREsp 701.404/SC.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do eventual desacerto do
julgado contestado.
7. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial, em
afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50431787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f25d126-a390-401e-986a-94cdc07b200c

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade.
2. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 701.404/SC, Corte Especial, julgado em
19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2244988/SP, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2778445/SP, Quinta Turma, julgado em 28.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f25d126-a390-401e-986a-94cdc07b200c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765368 - MG (2024/0383948-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO VALE GAUDENCIO
ADVOGADOS
: FABIO ROGÉRIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS -
PR032155
ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WELERSON SANTOS FONSECA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A defesa sustenta a inexistência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula
182 do STJ e afirma ter impugnado os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, impugnando concreta e especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA50431788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 999707aa-11f0-45ba-aa2a-6d01379f0e24

5. A Corte Especial do STJ já decidiu que a decisão que não admite o recurso especial
possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento firmado no EAREsp 701.404/SC.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do eventual desacerto do
julgado contestado.
7. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial, em
afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade.
2. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 701.404/SC, Corte Especial, julgado em
19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2244988/SP, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2778445/SP, Quinta Turma, julgado em 28.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO VALE
GAUDENCIO em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
4496-4498).
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
Documento eletrônico VDA50431788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 999707aa-11f0-45ba-aa2a-6d01379f0e24

especificamente, os fundamentos que decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 4506-4521).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a Corte Especial deste Tribunal
Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJe
), providência que não foi observada pela
19/09/2023
parte recorrente.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 999707aa-11f0-45ba-aa2a-6d01379f0e24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0383948-3
AREsp 2.765.368 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00156909620108130223 0223092947652 10223100015690001
10223100015690002 10223100015690003 10223100015690004
10223100015690005 156909620108130223 223092947652
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELERSON SANTOS FONSECA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
AGRAVANTE
: RICARDO VALE GAUDENCIO
ADVOGADOS
: FABIO ROGÉRIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS - PR032155
ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: WENDELL LAMOUNIER MELO
CORRÉU
: DIELSON LEONARDO DOS SANTOS
CORRÉU
: HUMBERTO DE FREITAS FILHO
CORRÉU
: TANIA MARCIA SILVA
CORRÉU
: EDUARDO DE CASTRO MEDEIROS
CORRÉU
: LEONARDO GONÇALVES CARNEIRO
CORRÉU
: CHRISTOPHER MARQUES CAMARA VARGAS DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO VALE GAUDENCIO
ADVOGADOS
: FABIO ROGÉRIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS - PR032155
ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WELERSON SANTOS FONSECA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224549074803074908@
2024/0383948-3 - AREsp 2765368 Petição : 2025/0080320-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:25
Código de Controle do Documento: 30A5A012-E19C-4CDD-A83F-69179B19A19C